Tribunal: STF
Processo: ARE 666088
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA. LEIS ESTADUAIS 10.426/90 E 11.216/95. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 



    1. O direito local acaso violado por decisão judicial não autoriza a interposição de recurso extraordinário .



    2. In casu, a questão relativa ao pagamento do soldo dos policiais militares do Estado de Pernambuco foi decidida à luz de interpretação de legislação local (Leis 10.426/90 e 11.216/95), revelando-se incabível a insurgência recursal extraordinária para rediscussão da matéria. Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” Precedentes: AI 835.748-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01.08.2011; AI 461.855-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 30.4.2010 e AI 544.721-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 31.10.2007; AI 694.656-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12.03.2009. 



    3. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional. Precedentes. AI 700.685-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.02.2008 e AI 635.789-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 27.04.2011.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: MILITAR. VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 32/2001 QUE ALTEROU A FORMA DE CÁLCULO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS. IMPOSSSIBILIDADE. A matéria trazida aos autos concentra-se na possibilidade do enfrentamento dos arts. 5º e 6º da Lei 10.426/90 com a Lei 11.216/95. 2. A primeira Lei cria o escalonamento vertical, mas com a particularidade de que o soldo do servidor militar nunca seja fixado em valor inferior ao menor vencimento estabelecido para os demais servidores estaduais, enquanto que a Lei 11.216/95, define o valor mínimo que os servidores estaduais deveriam receber R$ 130,00 (cento e trinta reais). 3. O embate jurídico se dá porque, a mesma Lei 11.216/95 fixou, em seu art. 17, o valor do soldo do Coronel da Polícia Militar em R$ 262,21 (duzentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos) e, aplicando-se os percentuais da tabela de escalonamento vertical, aconteceu que alguns militares passaram a receber soldo inferior a R$ 130,00 (cento e trinta reais). 4. Interpretando-se a “mens legis” da Lei 11.216/95, constata-se que ela não pretendeu violar a regra do escalonamento vertical estabelecida pela Lei 10.426/90 e ratificada pela Lei Complementar 13/95, mas também não foi sua intenção expurgar a regra constante do art. 5º da Lei 10.426, que dispõe que o soldo do servidor militar nunca seja fixado em valor inferior ao menor vencimento estabelecido para os demais servidores estaduais. 5. A solução para tal celeuma, é a que estabelece que os percentuais da tabela de escalonamento devem ser aplicados até o posto ou graduação que corresponda ao limite mínimo de R$ 130,00 (cento e trinta reais) e para aqueles servidores que perceberem soldo em valor inferior a R$ 130,00 (cento e trinta reais), deve-se desprezar a tabela de escalonamento vertical e majorar o soldo até que atinja o referido limite mínimo, em obediência aos arts. 11 e 12 da Lei 11.216/95 e, especialmente, aos arts. 5º e 6º da lei 10.426/90, pois, tratando-se de norma de mesma hierarquia, com disposições conflitantes, há de prevalecer a mais recente por força do art. 2º da Lei de Introdução ao Código Civil. 6. É de se reconhecer, contudo, que tal situação perdurou tão somente até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 32 de 27.04.2001, pois com a mesma houve a desvinculação ‘de quaisquer vantagens remuneratórias, parcelas ou acréscimos pecuniários ao soldo’ (art. 1º), de modo que, até então, era o valor do soldo e unicamente ele que não poderia ser fixado em valor inferior a R$ 130,00. 7. Não é de se olvidar, inclusive, que o valor do menor soldo fixado pela referida Lei Complementar supera, em muito, o valor de R$ 130,00, com se depreende das tabelas a ela anexadas (cf. Anexo I-A e Anexo II-A), de modo que de um jeito ou de outro, a questão deixa de ter importância com LC 32/01. Ora, após a entrada em vigor da LC nº 32/01, não há mais que se falar, como asseverado, em garantia de respeito ao valor mínimo do VBR, atrelado à tabela de Escalonamento Vertical, nem tampouco em reflexos no cálculo de gratificações e vantagens individuais, haja vista a previsão do soldo em valores nominais em real. 8. De fato, tendo transcorrido 09 (nove) anos entre a entrada em vigor da Lei 32/01, quando implantado novo regime remuneratório dos servidores militares e fixado o menor soldo no valor de R$ 209,60 (duzentos e nove reais e sessenta centavos), importe este muito superior ao mínimo legal de R$ 130,00 (cento e trinta reais), e a data de ajuizamento da ação originária, evidencia-se a ausência de eficácia do provimento almejado. 9. À unanimidade de votos, negou-se provimento ao presente recurso”.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.